Tribunal: TJDFT
Processo: 0741163-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao sistema sniper em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de GARVEY PARCK HOTEL LTDA-ME, ROSE MIRIAM DE MATOS FERREIRA e VITÓRIO RODRIGUES FERREIRA FILHO. A diligência requerida pelo credor foi indeferida sob o pálio de que seria ineficaz para o propósito pretendido. Nas razões recursais, o agravante sustentou que já esgotou as diligências ao seu alcance em busca de bens dos devedores; que a execução se processa no interesse do credor e; incumbe ao juiz determinar todas as providências indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para o cumprimento da ordem judicial. Requereu o recebimento do “presente agravo, atribuindo–lhe efeito suspensivo, e dando-lhe ao final total provimento, determinando a efetiva pesquisa SNIPER, nos termos acima”. pleiteados. Preparo regular sob ID 51773913. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O sistema SNIPER, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, apenas consolida, em uma única ferramenta, sistemas disponíveis no Juízo para localização de bens do devedor. Neste ponto, destaco que o juízo já realizou, sem êxito, diligências para localização de bens do executado, razão pela qual revela-se desnecessária a utilização do sistema, para localização de valores, veículos e outros bens móveis devedor. Ressalto que a não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. Ante o exposto, indefiro o requerimento.” Conforme se verifica da decisão, o juízo indeferiu a diligência requerida pelo credor por reputá-la inútil, haja vista que a base de dados a ser consultada seria a mesma já disponibilizada por outros sistemas em consultas pretéritas. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a argumentar, genericamente, acerca dos princípios que regem a execução, bem como a alegar que já realizou todas as diligências ao seu alcance. Contudo, olvidou de impugnar o fundamento da decisão de que a consulta ao sniper não traria qualquer benefício para o processo. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator